Tribunal: STF
Processo: ACO 3168
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II. OBTENÇÃO DE GARANTIA DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ENTE FEDERADO CONFORME OS TERMOS DA PORTARIA MF 306/2012. OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELO SENADO FEDERAL. ADVENTO DE PARÂMETROS FIXADOS PELA PORTARIA MF 501/2017. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO APURADA PELOS PARÂMETROS DA PORTARIA ANTERIOR (ART. 17). IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER FASE PROCESSUAL JÁ SUPERADA, SOB PENA DE ETERNIZAR O EXAME PELOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A OUTORGA DA GARANTIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de obter da União a outorga de garantia em operação de crédito externo a ser celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID no valor de U$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) para desenvolvimento do “Programa Basília Sustentável II”.
    Pretende o autor ver reconhecida a prevalência do Parecer n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF pelo qual a Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se favoravelmente à outorga de garantia da União para a celebração da operação de crédito externo em foco. 
    Requer “TUTELA PROVISÓRIA para (…) impor à União, inaudita altera pars, a imediata outorga da garantia junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, condição para a obtenção de empréstimo já aprovado de US$ 100.000.000 (cem milhões de dólares), reconhecendo-se o enquadramento do Distrito Federal com poder de endividamento ‘B’, sem prejuízo do atendimento dos demais requisitos impostos pela legislação aplicável” (doc. 1, fl. 16).
    Pede seja julgada procedente a ação para “proclamar a prevalência do Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF no que tange à aprovação do poder de endividamento do Distrito Federal para efeito de obtenção do crédito externo visado”  (doc. 1, fl. 16).
    2. Ao examinar o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo Distrito Federal, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, decidiu:
    “Cuida-se de ação cível originária proposta pelo Distrito Federal em face da União, com o fito de obter:
    “(1) na concessão de TUTELA PROVISÓRIA para, preservada a validade do Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MFDF, impor à União, inaudita altera pars, a imediata outorga da garantia junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, condição para a obtenção de empréstimo já aprovado de US$ 100.000.000 (cem milhões de dólares), reconhecendo-se o enquadramento do Distrito Federal com poder de endividamento ‘B’, sem prejuízo do atendimento dos demais requisitos impostos pela legislação aplicável; e
    (2) ao final, na procedência total da presente ação, para, confirmando-se o provimento cautelar, proclamar a prevalência do Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF no que tange à aprovação do poder de endividamento do Distrito Federal para efeito de obtenção do crédito externo visado.”.
    Relata o autor que por meio da Lei distrital nº 5.484/2015, foi autorizado o Poder Executivo do DF a obter crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US$ 100.000.000 (cem milhões de dólares), mediante prestação de garantia pela União e contra-garantia pelo próprio Distrito Federal. Para tanto, foi instado o Ministério do Planejamento que inicialmente atestou o atendimento pelo DF dos requisitos necessários à contratação pretendida, mas “já em 2018, após a aprovação do empréstimo pelo Senado Federal (Resolução 2/2018), houve por bem anunciar que os critérios de avaliação da capacidade de endividamento do ente federado teriam de ser revistos, com o que suspendeu a formalização da garantia”, ao argumento de que ”alguns dos documentos entregues não atendem aos requisitos previstos na Resolução do Senado Federal (RSF) nº 43/2001 ou aos termos da Portaria STN nº 9/2017, conforme verificação de limites e condições realizada em 29/03/2018”.
    Defende que esse procedimento “mostra-se absolutamente ilegal: por certo não pode a análise da capacidade do ente público tomador do empréstimo se eternizar, legitimando o Ministério da Fazenda a renovar sistemática e sucessivamente o procedimento para verificação dos requisitos para a aprovação de créditos externos e concessão de garantia pela União.”
    Argumenta estar imunizado à nova verificação dos requisitos, uma vez que:
    É fato que houve modificação dos critérios de verificação em função da revogação da Portaria MF 306/2002 pela Portaria MF 501/2017, editada em 24 de novembro de 2017. 26. Contudo, muito embora o Parecer favorável obtido tenha sido exarado em 12 de dezembro de 2017, portanto em princípio sob a vigência da nova Portaria MF 501/2017, o certo é que o novo regramento não contém em si as normas de parâmetro, delegadas formalmente à Secretaria do Tesouro Nacional, nos precisos termos do seu art. 14 – confira-se:
    “Art. 14. A STN definirá os conceitos das variáveis utilizadas e estabelecerá os procedimentos necessários para a aplicação do disposto nesta Portaria quanto à: I - análise da capacidade de pagamento de Estados, do Distrito Federal e de Municípios; II - análise da suficiência das contragarantias; e III - avaliação do custo efetivo das operações de crédito.” (destacamos)
    Uma vez que tais parâmetros só foram definidos pela Portaria STN 1.049, de 13 de dezembro de 2017, tem-se como consequência inafastável que a operação de crédito de que se cuida está imune às novas regras, por força de previsão expressa da própria Portaria 501, no sentido de que “Art. 17. As análises da capacidade de pagamento do devedor elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional com amparo na Portaria MF nº 306, de 10 de setembro de 2002, permanecem válidas e não demandam reanálise, incluindo aquelas elaboradas sem o cálculo dos incisos II e III do art. 8º da referida Portaria e que contem com a prévia anuência da Secretária do Tesouro Nacional, ficando convalidados todos os atos praticados com base nessa análise.”
    Prossegue esclarecendo que “Não obstante esse cenário normativo favorável, não houve questionamento imediato das exigências complementares noticiadas no Ofício SEI 505/2018/COPEM/SURIN/STNMF, do Ministério da Fazenda, eis que, naquele momento, havia outras pendências a superar, o que veio a ser alcançado apenas no final do mês de julho passado”. Com isso, apenas em 16 de agosto de 2018 foi expedido o Ofício SEI-GDF Nº 2669/2018 - SEPLAG/GAB, submetendo à Secretária do Tesouro Nacional essas ponderações, com requerimento de reconsideração da posição, pedido que, contudo, restou denegado, nos termos do Parecer do órgão consultivo da União.
    Combate os termos desse opinativo (Parecer SEI 78/2018/CAF/PGACFFS/PGFNMF), aduzindo que “não considerou a questão da inaplicabilidade imediata da Portaria MF 501/2017, norma de eficácia contida, a depender a regulamentação trazida pela Portaria-STN 1.049, de 13 de dezembro de 2017, portanto, conforme já destacado, um dia após a edição do Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MFDF, autorizando a liberação da garantia”.
    Defende a urgência na concessão da medida de urgência, argumentando que “válido ou não, o Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MFDF caduca no próximo dia 8 de setembro, conforme previsão que ele próprio encerra, de que “o prazo de validade da verificação dos limites e condições é de 270 dias, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/2001 resultou em percentual de comprometimento abaixo de 80%”.
    É o relato do necessário.
    Tenho que a vultosa importância do financiamento que se pretende ver assegurado e, bem assim, a cautela com que deve o Poder Judiciário atuar na esfera de negociações entre os entes da Federação, exige que se promova, prefacialmente a qualquer decisão com caráter de definitividade, a integração do feito, pela União.
    Considerando, todavia, o prazo apresentado pelo Estado como peremptório à realização da negociação, vislumbro a necessidade de medida acautelatória, que assegure a disponibilidade dos recursos previstos para a operação de crédito de que trata a presente ação.
    De outro lado, não desconheço a relevância dos ajustes de mútuo firmados em favor dos estados, pelo que entendo necessária a breve apreciação do requerimento de concessão da tutela de urgência. 
    Tenho que, desse modo, se assegura os legítimos interesses envolvidos no feito, sem risco de comprometimento do equilíbrio orçamentário.
    Pelo exposto, concedo, parcialmente, a medida requerida, tão somente para determinar à União que resguarde os valores relacionados ao processo administrativo de que cuida o presente feito (em total informado de US$ 100.000.000 – cem milhões de dólares) a fim de que, sem o limite temporal de 8/9/18, possa ser assegurada a oportuna apreciação do tema por esta Corte e a plena eficácia de suas decisões no feito, sem prejuízo da continuidade da apreciação do caso em âmbito administrativo, notadamente diante da possibilidade de conformação entre os entes políticos, com solução da controvérsia.
    Intime-se a União, ademais, para prestação de informações prévias em 48 horas, quando os autos devem voltar conclusos a este relator, para apreciação completa do requerimento de urgência” (doc. 16 – grifos nossos).
    3. Em manifestação apresentada em 14.9.2018, a União realçou a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória pretendida (doc. 22). 
    Argumentou que a controvérsia jurídica posta na presente ação “cinge-se em questionar a aplicação da metodologia de análise da capacidade de pagamento dos entes federados para a finalidade de obterem a concessão de garantia da União às operações tratadas pela Portaria n. 501/2017 (….) [e] que a análise e a avaliação da capacidade de pagamento do autor se deram à luz do texto da Portaria n. 306/2012, que estabelecia parâmetros para o cálculo da referida capacidade econômica, critérios esses cuja alteração, em face do decurso temporal, ensejaram nova análise, cujos parâmetros normativos estão postos na Portaria MF n. 501/2017“ (fl. 5, doc. 22).
    Ponderou que, “à época da análise realizada pela Portaria n° 306/2012, inexistia celebração de contrato entre o ente federado autor e a União. Isso porque, encontrando-se em curso o processo de verificação de limites, condições e requisitos para a viabilidade ou não da garantia a ser prestada pela União, o natural transcurso do tempo ensejou novas análises ante a alteração dos indicadores econômico-financeiros do ente, como é o caso da análise da sua capacidade de pagamento. Fez-se necessária, portanto, nova análise pela Secretaria do Tesouro Nacional” (fl. 6, doc. 22).
     Defendeu que, “se no curso do processo de análise surge novo ato normativo, natural a observância da sua incidência, uma vez que inexiste ato jurídico perfeito ou direito adquirido a regime jurídico” (fl. 6, doc. 22).
    Assinalou que “o resultado da metodologia da capacidade de pagamento constante da Nota Técnica SEI n° 26/2018/COREM/SURIN/STN/MF-DF (peça n° 09, e-STF), que considerou tanto a Portaria MF n° 501/2017 quanto a Portaria STN n° 1049/2017, apurou que o Distrito Federal não é elegível a receber a garantia da União às suas operações de crédito, em virtude da pequena margem para o crescimento das despesas obrigatórias quando considerada a relação entre receitas e despesas correntes, bem como que o volume de obrigações de curto prazo das fontes de recursos não vinculadas do ente federado é mais que duas vezes o montante total das suas disponibilidades de caixa” (fl. 9, doc. 22).
    Asseverou que “não existia qualquer ‘conclusão positiva’ para a prestação da garantia pela União à época da publicação da Portaria MF n° 501/2017, não existindo, portanto, qualquer abusividade no procedimento de reanálise da capacidade de pagamento do Distrito Federal realizado nem eventual imunidade do autor à nova verificação dos requisitos para a aprovação de créditos externos e concessão de garantia” (fl. 9, doc. 22).
    Esclareceu que “o prazo de validade de 270 dias estabelecido no Parecer n° 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 12/12/2017, refere-se tão somente aos limites estipulados nos incisos I, II e III, todos do art. 7° da RSF n. 43, de 2001, não se estendendo tal prazo, portanto, à classificação da Capacidade de Pagamento do Governo do Distrito Federal” (fl. 11, doc. 22).
    Pediu o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada.
    4. O Distrito Federal refutou os argumentos deduzidos pela União e reitera que “o Ministério da Fazenda (...) produziu em 12 de dezembro de 2017 parecer conclusivo (Parecer STN SEI 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF) recomendando a outorga de garantia, pela União, a empréstimo (a ser) obtido pelo Distrito Federal junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US$ 100.000.000 (cem milhões de dólares)” (fl. 2, doc. 30), manifestação que teria lastreado a edição da Resolução do Senado Federal n. 2, de 21.2.2018, pela qual a União foi autorizada a prestar a garantia pretendida.
    Assinalou que apenas em março de 2018 a Procuradoria da Fazenda Nacional teria produzido nova manifestação, adotando parâmetros estabelecidos em ato normativo superveniente (Portaria MF n. 501/2017), para reenquadrar a capacidade de pagamento do Distrito Federal na categoria “C”, a não permitir a obtenção da garantia pela União, o que levou ao ajuizamento da presente ação.
    Reiterou que, “muito embora o parecer favorável tenha sido emitido em 12 de dezembro de 2017, portanto em princípio sob a vigência da nova Portaria MF 501/2017, o novo regramento só se aperfeiçoou com a edição da Portaria-STN 1.049, de 13 de dezembro de 2017, momento posterior ao referido opinativo [pelo que] o parecer emitido em favor do Distrito Federal seja preservado por força do art. 17 da Portaria 501/2017” (fl. 3, doc. 30).
    Apontou que “a área técnica do Ministério da Fazenda considerou plenamente atendidos os requisitos para obtenção do crédito externo, cabendo destacar que o próprio Parecer STN SEI 728 reconheceu que a capacidade de pagamento, já analisada à luz da Portaria MF 306/2012, permanece válida por força do art. 17 da nova Portaria 501/2017” (doc. 30, fl. 5), a conduzir à conclusão de que “o prazo de 270 dias efetivamente preserva a aprovação da Capacidade de Pagamento, justamente porque a análise do Poder de Endividamento do Distrito Federal, realizada conforme os referidos incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/20011, indicou percentual de comprometimento inferior a 80%” (fl. 6, doc. 30).
    Enfatizou consistir sua pretensão jurídica apenas no “seu enquadramento na previsão do art. 17 da Portaria 501/2017, seja porque o próprio Parecer STN SEI 728 assim o indicou seja porque, tendo o opinativo sido produzido antes da edição da Portaria STN 1.049/2017, as novas regras não podiam de todo modo ser efetivamente aplicadas” (fl. 7, doc. 30).
    Afirmou estar ciente de que “o provimento cautelar aqui perseguido não o desobriga do cumprimento das exigências adicionais veiculadas no art. 1º-§2º da Portaria MF 151/2018, o Distrito Federal confia seja imposta à União a outorga da garantia ao empréstimo, conforme recomendação do Parecer STN SEI 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, (…) [pelo que] reitera a urgente necessidade do provimento integral da tutela provisória postulada” (fl. 8, doc. 30).
    5. A União apresentou contestação (doc. 34). Reiterou os fundamentos expendidos em sua manifestação anterior e requereu a improcedência dos pedidos formulados nesta ação. Também interpôs agravo regimental objetivando a reconsideração do provimento antecipatório ou a reforma da decisão (doc. 36).
    6. Na sequência, o Distrito Federal apresentou réplica e contrarrazões ao agravo regimental (doc. 38), requerendo o julgamento antecipado da lide.
    7. Em 17.12.2018, deferi parcialmente o requerimento de tutela provisória de urgência para, “estendendo o provimento inicialmente deferido nesta ação, assentar a validade do enquadramento do Distrito Federal na classificação de endividamento “b”, reconhecido no Parecer n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, para afastar especificamente esse óbice imposto à obtenção de garantia da União para a celebração da operação de crédito referida na Resolução do Senado Federal n. 2, de 21.2.2018, cabendo à entidade federal e aos órgãos competentes a aferição de atendimento das demais exigências para a outorga buscada” (fl. 11, e-doc. 40).
    8. Contra essa decisão a União interpôs novo agravo regimental (e-doc. 46) e o Distrito Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 50).
    9. Em 28.8.2019, determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir (e-doc. 52), tendo as partes informado não haver a necessidade de produção de provas (e-docs. 56 e 58).
    10. Saneado o processo em 6.5.2020, o Distrito Federal e a União apresentaram alegações finais (e-docs. 62 e 65).
    11. Em sua manifestação, apresentada em 25.8.2020, o Procurador-Geral da República opinou pela procedência parcial dos pedidos deduzidos na ação, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. DISTRITO FEDERAL. OUTORGA DE GARANTIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. ANÁLISE. PORTARIA MF 306/2012. ADVENTO DA PORTARIA MF 501/2017. EXIGÊNCIA DE REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1 Ação cível originária ajuizada pelo Distrito Federal em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da CF, para compelir a União a garantir operação de crédito formalizada entre o ente federativo autor e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 2. É ilegítima a exigência de reanálise da situação financeira de ente federativo pleiteante de garantia contratual quando aprovada a capacidade de pagamento com base na Portaria MF 306/2002, então vigente, por afronta ao artigo 17 da Portaria MF 501/2017. ' Parecer pela procedência parcial do pedido da ação para enquadrar o Distrito Federal na classificação de endividamento “B”, conforme reconhecido no Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, prejudicado o agravo interno da União” (doc. 68).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    12. A controvérsia jurídica posta na presente ação refere-se à prevalência, ou não, do enquadramento da capacidade de endividamento do autor e da manifestação favorável à outorga de garantia da União em contrato de financiamento firmado com entidade de internacional de fomento, a partir do exame realizado por órgão técnico do Ministério da Fazenda conforme disciplina normativa então vigente.
    13. Os documentos juntados aos autos demonstram ter o Distrito Federal obtido autorização legislativa para a celebração de operação de crédito externo (Lei distrital n. 5.484/2015), o qual depende da prestação de garantia pela União. Apontam que, após a aferição pelo órgão técnico competente do cumprimento dos requisitos normativos e de sua manifestação favorável à concessão dessa garantia, formalizada no Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 12.12.2017 (doc. 4), foi editada a Resolução do Senado Federal n. 2, de 21.2.2018 (doc. 3). A União foi autorizada, então, a prestar a garantia pretendida. Em 20.3.2018, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID expediu comunicado noticiando que “as condições prévias ao primeiro desembolso estabelecidas no Contrato de Empréstimo estão substancialmente cumpridas. Ante o exposto, o Banco entende não haver dificuldade na concessão de elegibilidade total para desembolsos após a assinatura dos respectivos contratos” (doc. 5). 
    Entretanto, sobreveio novo ato normativo regulamentar estabelecendo critérios adicionais mais rígidos para o exame da capacidade de endividamento do ente público, o que resultou na reavaliação da capacidade de pagamento do Distrito Federal, classificando-o em categoria que impediria a celebração do ajuste.
    Consta do Ofício SEI n. 505/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, expedido pela Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional que, “conforme a última análise da capacidade de pagamento realizada por meio da Nota SEI nº 26/2018/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 27/03/2018, a classificação final do Distrito Federal é "C". Nos termos da Portaria MF nº 501, de 23/11/2017, a operação de crédito não é considerada elegível, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, para o recebimento da garantia da União” (doc. 6).
    14. A despeito de já estarem suplantadas as fases administrativas e contar com a autorização do Senado Federal para a outorga da garantia pretendida pelo Distrito Federal, em 29.3.2018 teria sido realizada nova avaliação da capacidade de pagamento do Distrito Federal, conforme ato normativo que somente se aperfeiçoou após a emissão do parecer pelo qual atestado o cumprimento dos requisitos prévios para a contratação da operação de crédito de acordo com os “limites e condições constantes da RSF n. 43/2001” (doc. 4).
    15. Como anotado no exame preliminar da causa, é plausível a alegação do autor pela qual, embora a Portaria n. 501, de 23.11.2017, do Ministro da Justiça estivesse em vigor e tivesse sido considerada pelo órgão técnico da Secretaria do Tesouro Nacional quando da emissão do Parecer n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 12.12.2017, ainda não havia regulamentação interna daquele novo regramento, o que somente ocorreu no dia seguinte, com a edição da Portaria MF n. 1.049, de 13.12.2017, da Secretaria do Tesouro Nacional. Daí não se poderem aplicar ao caso concreto já avaliado pela STN as normas supervenientes mais restritivas ao enquadramento da capacidade de pagamento dos entes federados.
    Com o objetivo expresso de se evitar a eternização do processo em foco, sujeitando-o a reavaliações sucessivas da capacidade de endividamento do ente federado interessado a partir de alterações supervenientes dos critérios avaliativos utilizados, fixou-se prazo de validade para a análise efetivada. 
    Na Portaria MF n. 501, de 23.11.2017, em seu art. 17 se dispõe que “as análises da capacidade de pagamento do devedor elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional com amparo na Portaria MF nº 306, de 10 de setembro de 2002, permanecem válidas e não demandam reanálise, incluindo aquelas elaboradas sem o cálculo dos incisos II e III do art. 8º da referida Portaria e que contem com a prévia anuência da Secretária do Tesouro Nacional, ficando convalidados todos os atos praticados com base nessa análise” (grifos nossos).
    16. Agregue-se a isso a circunstância de se ter no Parecer MF n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF estabelecido prazo em duzentos e setenta dias de validade daquela manifestação pela qual atestada a capacidade de pagamento do Distrito federal, o qual não tinha se exaurido na data da prática do ato que motivou a presente ação (a determinação de reavaliação). Nessa linha, consta explicitamente do Parecer n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 12.12.2017:
    “(...) 70. Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação dos limites e condições constantes da RSF nº 43/2001, o Ente CUMPRE os requisitos prévios à contratação da operação de crédito. 71. Considerando o disposto na Portaria STN nº 694, de 20/12/2010, o prazo de validade da verificação dos limites e condições é de 270 dias, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/2001 resultou em percentual de comprometimento abaixo de 80%. 72. Ressalte-se que deverão ser observados o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF nº43/2001 e no § 4º do artigo 10 da RSF nº48/2007. 73. Em relação à garantia da União, tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, entende-se que o ente cumpre com os requisitos legais e normativos apontados na seção III.1, necessários para a obtenção da garantia da União” (doc. 2). 
    Carece de plausiblidade a alegação de que o prazo de validade do parecer não alcançaria a classificação de capacidade de pagamento, mas apenas o exame sobre os limites estipulados na Resolução do Senado Federal n. 43/2001.
    Nesse sentido se realça no parecer do Procurador-Geral da República:
    “A controvérsia deduzida nos autos diz respeito às novas exigências feitas pelo Ministério da Fazenda (STN) para fornecer garantia a contrato de empréstimo celebrado pelo Distrito Federal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, a despeito da anterior chancela da União à contratação da operação de crédito. (...)
    No mérito, verifica-se que, por meio do Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, com validade de 270 dias, a Secretaria do Tesouro Nacional atestou expressamente que o Distrito Federal havia cumprido todos os requisitos necessários à concessão de garantia pela União: 
    Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação dos limites e condições constantes da RSF nº 43/2001, o Ente CUMPRE os requisitos prévios à contratação da operação de crédito. 71. Considerando o disposto na Portaria STN nº 694, de 20/12/2010, o prazo de validade da verificação dos limites e condições é de 270 dias, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/2001 resultou em percentual de comprometimento abaixo de 80%. (...) De acordo. Considerando a delegação atribuída pela Portaria MF nº 501, de 17/08/2012, em relação à manifestação sobre oportunidade, conveniência e viabilidade, relativamente aos riscos para o Tesouro, da garantia ora analisada, entendo que a presente operação de crédito deva receber a garantia Nacional da União. – (fls. 23/38) 
    No entanto, a União submeteu o Distrito Federal à reanálise de sua capacidade econômica, frente aos novos parâmetros trazidos pela Portaria 1.049 da Secretaria do Tesouro Nacional, que regulamentou a Portaria MF 501/2017, esta já vigente quando emitido o primeiro Parecer Técnico. 
    A exigência da União foge à razoabilidade e contradiz previsão da própria Portaria MF 501/2017. (...)
    De se registrar que o deferimento em maior extensão que aquela inicialmente afirmada pelo então Relator, Ministro Dias Toffoli, restringe-se a assegurar a validade do Parecer sem a necessidade de nova aferição segundo requisitos posteriormente acrescidos por nova regulamentação. Tanto não exime o Autor de cumprir os demais requisitos legais para celebração do ajuste, em especial as exigências adicionais estabelecidas na Portaria n. 151, de 12.4.2018, do Ministério da Fazenda.
    A apreciação da capacidade econômica do Estado pleiteante já havia sido concluída sob a égide da legislação vigente ao tempo das tratativas contratuais (Portaria MF 306/2012). A nova norma regulamentadora, publicada em 13.12.2019, passou a trazer novos parâmetros apenas para as avaliações a serem realizadas a partir de sua publicação. O disposto no art. 17 da Portaria MF 501/2017 confirma essa conclusão: Art. 17. As análises da capacidade de pagamento do devedor elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional com amparo na Portaria MF nº 306, de 10 de setembro de 2002 (sic), permanecem válidas e não demandam reanálise, incluindo aquelas elaboradas sem o cálculo dos incisos II e III do art. 8º da referida Portaria e que contem com a prévia anuência da Secretária do Tesouro Nacional, ficando convalidados todos os atos praticados com base nessa análise. Cabe salientar, ainda, que a reanálise da capacidade financeira do autor foi realizada antes de transcorrido o prazo de validade do parecer técnico que atestou a higidez de sua capacidade de pagamento em duzentos e setenta dias.
    Dessa forma, há de ser considerado o Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MFDF, que aprovou a outorga de garantia pela União em favor do autor. O fato de assegurar-se a validade do parecer noticiado, sem nova análise da capacidade financeira do autor, não o isenta de cumprir os demais requisitos legais, necessários à formalização da operação, previstos na Portaria MF 151/2018. 
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela procedência parcial do pedido da ação, para enquadrar o Distrito Federal na classificação de endividamento “B”, conforme reconhecido no Parecer 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, afastando-se esse óbice à obtenção de garantia da União para a celebração da operação de crédito buscada, cabendo à entidade federal e aos órgãos competentes a aferição de atendimento das demais exigências para a outorga pleiteada, julgando-se prejudicado o agravo interno interposto pela União” (doc. 68).
    17. Tratando-se de ato administrativo que exige a manifestação sucessiva de vários órgãos distintos e que tramita por extenso lapso temporal, não é crível que, após superada uma etapa do processo, possa ele retornar a uma fase pretérita para reavaliação de enquadramento a partir de nova disciplina normativa. Tanto instituiria procedimento interminável e atentatório ao princípio de eficiência que deve nortear a prática administrativa.
    18. Assim, deve-se ter por comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência quanto ao enquadramento do Distrito Federal com poder de endividamento “B” para fins de concretização da operação de crédito, não tendo a União demonstrado a existência de óbice jurídico e objetivo legítimo a impor a reavaliação desse enquadramento, devendo prevalecer as conclusões emitidas no Parecer n. 728/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 12.12.2017. 
    19. Como realçado na decisão liminar proferida na presente ação, o aproveitamento e a validade do parecer quanto à capacidade de pagamento do Distrito Federal aqui reco